Tribunal: TJDFT
Processo: 0748777-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748777-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES PIEROT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO RODRIGUES PIEROT contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante alega, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de agente de tecnologia (Edital n. 01 – 2022/001 BB) e foi aprovado na 715a posição nas vagas reservadas para pessoas negras. Aduz que a sua colocação na lista de convocados foi desconsiderada na divulgação do resultado final do concurso. Sustenta que a desconsideração de sua situação de cotista, mesmo estando dentro do número de vagas previstas, viola as disposições do edital e os princípios constitucionais da igualdade, legalidade e isonomia. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência requerida na inicial. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em primeira análise, não há elementos nos autos para embasar as alegações do agravante. Nos termos do edital do concurso, na área do agravante, havia 400 vagas imediatas e 200 vagas de cadastro de reserva específicas para os candidatos identificados como negros (ID 175098034 na origem). De acordo com o documento que demonstra sua classificação final do concurso, o agravante foi enquadrado como pessoa preta ou parda, mas alcançou apenas a posição n. 715 na macrorregião 57 - microrregião 158 (ID 175098036 na origem). Dessa forma, como o agravante não restou classificado dentro das vagas ofertadas no edital, não há que se falar em violação da ordem de classificação ou preterição no presente caso. Além disso, o agravante apresentou alegações genéricas acerca da forma de classificação dos candidatos da ampla concorrência e das vagas reservadas, em referência à Lei Distrital n. 6.321/2019, mas não apresentou nenhum indício de que houve equívoco ou ilegalidade praticada pela parte agravada. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator